Tribunal: TJPA
Processo: 0019117-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019117-29.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALBERTO ELI PINHEIRO DE OLIVEIRA, LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA. ENCARGOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de encargos moratórios e correção monetária durante o atraso na entrega do imóvel, condenar ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve mora da construtora na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se são devidos encargos contratuais após o prazo de entrega; (iii) determinar se são cabíveis lucros cessantes independentemente de prova do prejuízo; e (iv) verificar se o atraso configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a mora da construtora quando ultrapassado o prazo contratual, mesmo com cláusula de tolerância, sem a entrega do imóvel ao adquirente.

4.

Afasta-se a alegação de caso fortuito e força maior quando os fatos invocados (chuvas, greves e dificuldades operacionais) constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

5.

Reconhece-se a abusividade da cobrança de encargos contratuais após a mora da construtora, por transferir indevidamente ao consumidor os ônus do inadimplemento, em violação ao art. 51, IV, do CDC.

6.

Considera-se indevida a aplicação de índices de correção vinculados ao custo da construção após o prazo de entrega, por implicar benefício ao fornecedor inadimplente.

7.

Presumem-se os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel (in re ipsa), em razão da indisponibilidade do bem, independentemente de prova de prejuízo efetivo.

8.

Configura-se dano moral quando o atraso na entrega do imóvel extrapola o mero inadimplemento contratual, frustrando legítima expectativa do consumidor e gerando abalo emocional relevante.

9.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais quando fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso na entrega de imóvel, após o prazo contratual acrescido de tolerância, configura mora da construtora.

2.

É abusiva a cobrança de encargos contratuais e atualização do saldo devedor após a mora do fornecedor.

3.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel são presumidos, dispensando prova do prejuízo.

4.

O atraso relevante na entrega de imóvel destinado à moradia pode configurar dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 104, 122, 393, 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.869.642/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.677.582/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.03.2024; TJ-MG, AC 10000220519011001, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, j. 28.07.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1005825-03.2022.8.26.0400, Rel. Fernando Marcondes, j. 27.08.2024; TJ-PA, AC 0655673-73.2016.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19.11.2024; TJ-PA, AC 0010595-42.2015.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ALBERTO ELI PINHEIRO DE OLIVEIRA e LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Na origem, os autores alegaram ter firmado contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento “Carpe Diem”, sustentando atraso na entrega do imóvel, majoração indevida do saldo devedor e cobrança de encargos reputados abusivos. Postularam a declaração de inexigibilidade de encargos moratórios e atualização monetária durante o período de atraso, bem como indenização por lucros cessantes e danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença no seguinte sentido:

(grifos do original)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados por
ALBERTO ELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, para, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a)
DECLARAR
a abusividade e a consequente inexigibilidade de quaisquer encargos moratórios e de atualização monetária sobre o saldo devedor do contrato firmado entre as partes, a contar de
31 de agosto de 2012
e até a data da efetiva entrega das chaves do imóvel aos autores;

b)
CONDENAR
a ré,
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, a pagar aos autores, a título de
lucros cessantes
, o valor mensal correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Esta verba é devida desde
1º de setembro de 2012
até a data da efetiva entrega das chaves. Determinando ainda a restituição das quantias pagas pelos requerentes à título de taxa condominial antes da sua imissäo na posse. Sobre cada parcela mensal, incidirão correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

c)
CONDENAR
a ré,
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, a pagar a cada um dos autores,
ALBERTO ELI PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
LILIANE CARVALHO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
indenização por danos morais
, totalizando o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre este valor, incidirá correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em razão da sucumbência integral, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, considerando o zelo dos patronos dos autores, o longo tempo de tramitação do feito, a complexidade da causa e o trabalho realizado, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada
,
a apelante sustenta a plena validade do contrato, invocando os arts. 104 e 122 do Código Civil e o princípio do
pacta sunt servanda
, defendendo a legalidade dos encargos contratuais e a inexistência de cláusulas abusivas. Argumenta que não houve demonstração de vício de consentimento, onerosidade excessiva ou qualquer hipótese autorizadora de revisão contratual, ressaltando a força obrigatória do ato jurídico perfeito. Afirma, ainda, que o atraso na entrega decorreu de caso fortuito e força maior, notadamente em razão de chuvas excepcionais na região de Belém, além de greves e escassez de mão de obra, circunstâncias que afastariam sua responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil.

No tocante aos lucros cessantes, aduz inexistir comprovação de prejuízo efetivo ou destinação locatícia do imóvel, sustentando tratar-se de dano hipotético, em afronta aos arts. 402 e 403 do Código Civil. Quanto aos danos morais, defende que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação extrapatrimonial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, afastar ou reduzir as condenações impostas.

Coube-me a relatoria do feito por sorteio.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. Conheço das contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da existência ou não de mora da construtora na entrega do imóvel; (ii) da legalidade da incidência de encargos contratuais após o prazo de entrega; (iii) do cabimento de lucros cessantes; e (iv) da configuração de dano moral indenizável.

No tocante ao atraso na entrega da unidade imobiliária,
resta incontroverso nos autos que a unidade residencial adquirida deveria ter sido concluída em setembro de 2011 (ID
31645356, pág. 7)
,
sendo que a conclusão e a entrega ocorreram somente pós janeiro de 2013. Há de se observar que o direito de serem imitidos na posse do imóvel decorre de contrato de
cessão de direitos e obrigações de bem imóvel e outras avenças firmado 30/08/2012 e registrado em 16/10/2012 (ID 31645386 e 31645387).

Diante do exposto,
não merecem prosperar as razões recursais que buscam o elastecimento do prazo de tolerância, visto que
restou devidamente comprovado que o prazo contratual, já acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias, findou em 31 de agosto de 2012
, sem que a unidade tivesse sido disponibilizada aos adquirentes, configurando mora da construtora a partir de então
.

A alegação de caso fortuito e força maior,
fundada em fatores como chuvas intensas e dificuldades operacionais, não merece prosperar.
Tais circunstâncias caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo aptas a afastar a responsabilidade do fornecedor
, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS E DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE NO ATRASO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. OFENSA DEMONSTRADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ocorrido o descumprimento contratual, entendeu-se que a mora da recorrente estaria configurada. Isso porque os motivos alegados para o atraso na entrega do imóvel não podiam configurar caso fortuito ou força maior, mas sim fortuito interno (Súmula 7/STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que os fatos caracterizados como fortuito interno, ou seja, os ligados ao risco natural da atividade econômica da recorrente, são incapazes de afastar a mora da construtora pelo atraso na entrega do imóvel. Precedentes.
3. No tocante à condenação ao pagamento de lucros cessantes, decorrentes do atraso na entrega da unidade imobiliária, é de rigor a manutenção do entendimento estadual, sendo caso de aplicação da Súmula 83/STJ. 4. No caso, o Tribunal a quo, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu pela existência de danos morais diante da excessiva demora na entrega do imóvel (quase quatro anos), gerando transtorno de ordem psíquica ao comprador (AgRg no AREsp 684 .176/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe 30/6/2015). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1869642 SP 2020/0078281-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (grifos nossos)

No tocante à cobrança de encargos contratuais após o prazo de entrega,
igualmente correta a sentença ao reconhecer sua abusividade. A manutenção da atualização do saldo devedor, após configurada a mora exclusiva da construtora, implica transferência indevida do ônus do inadimplemento ao consumidor, em afronta ao art. 51, inciso IV, do CDC:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Nesta direção,
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a mora da construtora, é abusiva a continuação da correção do saldo devedor pelo INCC
. Esse índice reflete os custos do setor da construção civil e, ao continuar a aplicá-lo, a construtora estaria se beneficiando de sua própria inadimplência, transferindo indevidamente o risco da atividade para o consumidor. Destaco:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO MONETÁRIA. INCC. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. É entendimento desta Corte Superior que "é devida indenização na hipótese de atraso na entrega de obra quando implicar ofensa a direitos de personalidade, e, no caso de casamento do adquirente que estava marcado para data próxima àquela prevista para a entrega do imóvel, se frustrada a expectativa de habitar o novo lar após a realização do matrimônio" (AgInt no REsp 1.844.647/RJ, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data-limite para a entrega da obra.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1677582 PR 2016/0282073-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)
(grifos nossos)

No que se refere aos lucros cessantes, igualmente não merece reparo a decisão de origem. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos (in re ipsa), decorrendo da própria indisponibilidade do bem.

A propósito, o entendimento consolidado é no sentido de que a privação do uso do imóvel gera prejuízo automático ao adquirente, seja pela impossibilidade de moradia, seja pela perda de potencial renda locatícia. Assim, colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - VALIDADE - LUCROS CESSANTES - PRESUMIDO - CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL - TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. - É válida a cláusula que estipula prazo de carência de 180 dias para a entrega do imóvel em construção, contada do término do prazo de entrega previsto inicialmente no contrato -
É cabível a condenação da construtora a indenizar os compradores pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, independente de comprovação (Tema 970 do STJ)
- A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra- moratória ou compensatória - não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 do STJ) - O atraso injustificado na construção e entrega de imóvel causa estresse emocional, angústia e temor ao adquirente quanto à possibilidade de não entrega do bem, configurando dano moral, passível de indenização - É possível cobrar da Construtora taxa de evolução de obra, após o prazo ajustado no contrato para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância. (Tema 996 STJ)

(TJ-MG - AC: 10000220519011001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)
(grifos nossos)

APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR CULPA DA VENDEDORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Trata-se de ação indenizatória de decorrente de responsabilidade civil contratual por atraso na entrega do imóvel, razão pela qual se aplica o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC – Precedentes do STJ – Preliminar rejeitada. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS – CULPA DA VENDEDORA RECONHECIDA – PERÍODO DE ATRASO – Considerando que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à espécie, incide o postulado da pacta sunt servanda, de modo que, conjugando-se as disposições contratuais, o atraso na entrega da obra é de 14 meses (e não de 20, como apontado na sentença recorrida).
LUCROS CESSANTES DEVIDOS – O autor possui direito a lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, correspondente a 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de atraso na entrega do imóvel, independentemente se daria ou não destinação econômica ao lote (súmula 162 do E. TJSP).
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058250320228260400 Olímpia, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)
(grifos nossos)

Quanto aos danos morais,
também não procede a irresignação recursal. O atraso prolongado na entrega de imóvel destinado à moradia extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade do consumidor, especialmente diante da frustração de legítima expectativa e do abalo emocional decorrente.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, o atraso significativo e injustificado ensejou angústia, insegurança e frustração do projeto de vida dos adquirentes, legitimando a indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada autor, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Assim tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PERIODICIDADE MENSAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - Configurado o atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelante, restam evidentes os danos morais, cabendo a majoração do valor indenizatório, tendo em vista o abalo experimentado e os precedentes desta Corte em casos análogos.

II - É inviável a cumulação de multa moratória com lucros cessantes, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, que estabelece que ambas as rubricas possuem a mesma finalidade indenizatória, configurando bis in idem.

III - A multa moratória, fixada contratualmente em 0,5% sobre o valor do imóvel, deve ser aplicada mensalmente, conforme estipulado no instrumento contratual, observando-se o termo inicial e final da mora.

IV - Recurso de apelação conhecido e provido para majorar os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicar a multa moratória de forma mensal nos termos contratuais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 06556737320168140301 23587946, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)
(grifos nossos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda. contra sentença de procedência que condenou as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais devido ao atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória prevista em contrato, além de questionarem o valor dos danos morais arbitrados. II. Questão em discussão: A questão central envolve a legitimidade passiva das empresas rés e a validade da cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal. Além disso, discute-se a proporcionalidade dos danos morais arbitrados e a validade do julgamento monocrático proferido pelo relator. III. Razões de decidir: 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se que as apelantes, como integrantes do grupo econômico responsável pela construção e comercialização do imóvel, possuem responsabilidade solidária. 2. A fixação de lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel é compatível com a jurisprudência consolidada, não configurando cumulação indevida com a cláusula penal moratória.
3. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais é mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando o longo período de atraso e o abalo à esfera íntima dos autores.
4. Quanto ao julgamento monocrático, este é válido conforme o artigo 932, incisos IV, V, e VIII do CPC e o Regimento Interno do Tribunal, em consonância com o entendimento dominante sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "É válida a condenação solidária de empresas integrantes de grupo econômico em caso de atraso na entrega de imóvel, sendo aplicável a fixação de lucros cessantes quando a cláusula penal não atinge o montante suficiente para reparar os prejuízos dos adquirentes." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, IV, V e VIII; Código Civil, art. 186 e 927; Código de Defesa do Consumidor, arts. 20, 30.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105954220158140301 22121087, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)
(grifos nossos)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.
Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.
Além disso, não verifico que o pagamento dos danos morais cumulado com as multas contratuais ocasionaria em uma excessiva indenização. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA LÍDIA LTDA nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais tendo como apelado MARIA MELO CABRAL. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 02 de julho de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08020124920178140015 20625538, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, ressalte-se que as teses recursais limitam-se à repetição de argumentos já devidamente enfrentados pelo juízo de origem, não sendo capazes de infirmar os fundamentos da sentença, a qual se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório e a jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026